Tribunal: TJSP
Processo: 2133595-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de contas. Mandato. Ação julgada procedente. Primeira fase. Insurgência da ré. Direito do advogado às contas de acertamento final do relacionamento jurídico patrimonial. Dever daquela que recebeu diretamente valores referentes aos débitos de seus associados. Decisão mantida. Recurso improvido.
Há perfeito enquadramento na obrigação de prestar contas, pois deriva

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de contas. Mandato. Ação julgada procedente. Primeira fase. Insurgência da ré. Direito do advogado às contas de acertamento final do relacionamento jurídico patrimonial. Dever daquela que recebeu diretamente valores referentes aos débitos de seus associados. Decisão mantida. Recurso improvido.
Há perfeito enquadramento na obrigação de prestar contas, pois deriva o pleito de relação jurídica patrimonial. Inegável que a ré agravante tem o dever de prestar contas dos valores referentes aos débitos de seus associados recebidos diretamente para acertamento final do relacionamento patrimonial existente com o advogado requerente, pois houve movimentação de recursos. Desse modo, nesta primeira fase, é direito do autor exigir as contas da ré e outra não poderia ser a solução adotada pela r. decisão recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133595-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
COLINAS
DE
CAUCAIA
DO
ALTO,
é
agravado
HELIO
MAGALHAES
BITTENCOURT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133595-66.2020.8.26.0000 -Voto no 43301
2
COMARCA: Cotia – 1a V. Cível/Juíza Renata Meirelles Pedreno
AGTE. : Associação Colinas de Caucaia do Alto
AGDO. : Helio Magalhães Bittencourt
VOTO No 43.301
EMENTA: Agravo de Instrumento. Prestação de contas.
Mandato.
Ação
julgada
procedente.
Primeira
fase.
Insurgência da ré. Direito do advogado às contas de
acertamento final do relacionamento jurídico patrimonial.
Dever daquela que recebeu diretamente valores referentes
aos débitos de seus associados. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Há perfeito enquadramento na obrigação de prestar contas, pois deriva
o pleito de relação jurídica patrimonial. Inegável que a ré agravante
tem o dever de prestar contas dos valores referentes aos débitos de seus
associados
recebidos
diretamente
para
acertamento
final
do
relacionamento patrimonial existente com o advogado requerente, pois
houve movimentação de recursos. Desse modo, nesta primeira fase, é
direito do autor exigir as contas da ré e outra não poderia ser a solução
adotada pela r. decisão recorrida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou a parte requerida à apresentação da
prestação de contas pleiteada, em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a
parte requerente vier a apresentar, arcando a vencida com as custas e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Diz a agravante que não houve manifestação acerca da cláusula 2a do
contrato de fls. 12/23, onde as partes dispensaram expressamente a prestação de contas.
Acrescenta que as partes, na data de 05 de março de 2011, firmaram um instrumento
particular de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, ajustando, naquela
oportunidade, a relação de todos os processos ajuizados pelo agravado (cláusula 1a),
dividindo-os da seguinte forma: “a) Processos finalizados - Pagamento no ato da
assinatura do contrato; b) Processos finalizados - Honorários serão pagos após a venda dos
lotes; c) Processos extintos - Honorários já devidamente quitados; d) Processos pendentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133595-66.2020.8.26.0000 -Voto no 43301
3
na justiça”. Na cláusula 3a do contrato, o agravado declara ter recebido o valor de R$
17.892,21 decorrente dos valores previstos no item “a” (processos finalizados). No item
“B”, convencionaram que os honorários seriam pagos após a venda dos lotes e, o item “c”,
relaciona os processos já extintos cujos honorários já haviam sido quitados. E mais, na
cláusula 4a, as partes ajustaram que o agravado receberia o percentual de 10% do valor
total bruto recebido pela Agravante sobre os lotes pendentes na justiça (item “d”), no total
de 07 processos em aberto. A pretensão do agravado é justamente a prestação de contas de
07 processos que constam na listagem da cláusula primeira do contrato de fls. 12/13,
descritos como processos pendentes na justiça. Busca reforma da r. decisão.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, colheu-se
resposta do agravado.
É o resumo do essencial.
A MM. Juíza de Direito agiu acertadamente ao acolher a pretensão
inicial.
Conforme anotado, “a relação contratual entre as partes está
devidamente demonstrada pelos documentos apresentados em especial o contrato de fls.
12/23, restando caracterizado o dever jurídico de contas a prestar, pois dele constou que de
todo o valor recebido pela associação referente aos débitos dos associados mencionados às
fls. 15 e 17 o autor teria direito a 10%, mediante comprovação documental. Diante disso,
tem o autor direito a plena ciência e esclarecimentos sobre os pagamentos realizados em
tais processos judiciais, caracterizando o dever de prestar contas da parte requerida.” (fl.
63).
Nesse aspecto, a ação de prestação de contas é permitida a quem tem
o direito de exigir contas e a obrigação de prestá-las. Ou seja, conforme anota Adroaldo
Furtado Fabrício, "a prestação de contas tem precisamente a finalidade de aclarar qual o
estado, em determinado momento, das relações contrapostas de débito e de crédito entre os
interessados, de tal modo que só depois de prestadas se saberá quem há de pagar e quem há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133595-66.2020.8.26.0000 -Voto no 43301
4
de receber" (cf. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 323).
Há perfeito enquadramento na obrigação de prestar contas, pois
deriva o pleito de relação jurídica patrimonial. Inegável que a ré agravante tem o dever de
prestar contas dos valores recebidos diretamente dos associados para acertamento final do
relacionamento patrimonial existente, pois houve movimentação de recursos. A cláusula 2a
do contrato de fls. 12/22 não tem o alcance pretendido até porque expressamente ali
consignado que a Associação ficou dispensada da prestação de contas apenas em relação
aos processos elencados na cláusula 1a, cujos resultados foram levantados e discutidos na
presença das partes naquela data.
Desse modo, nesta primeira fase, é direito do autor exigir as contas
da ré e outra não poderia ser a solução adotada pela r. decisão recorrida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator